Tribunal: TJES
Processo: 5008409-96.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008409-96.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008409-96.2021.8.08.0048

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA:
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS DE CONDOMÍNIO SEGURADO. SOBRETENSÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. FORTUITO INTERNO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por seguradora, visando ao ressarcimento de indenização securitária paga a condomínio segurado em razão de danos em equipamentos decorrentes de sobretensão na rede de distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada; (iii) estabelecer se estão comprovados o nexo causal e a responsabilidade civil objetiva da concessionária pelos danos decorrentes de sobretensão na rede elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna de forma específica os fundamentos centrais da sentença, sendo irrelevante a reiteração de argumentos já deduzidos na contestação, conforme orientação do STJ.

4. A sub-rogação transfere à seguradora a posição jurídica do segurado em face da concessionária, legitimando a aplicação da inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica em relação à fornecedora de energia.

5. A inversão do ônus da prova foi determinada em decisão saneadora não impugnada oportunamente, operando-se a preclusão.

6. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

7. O laudo técnico especializado produzido pela seguradora comprova que os danos nos equipamentos decorreram de sobretensão oriunda da rede externa, bem como o efetivo pagamento da indenização securitária.

8. As telas sistêmicas unilaterais apresentadas pela concessionária são insuficientes para afastar o nexo causal, especialmente diante do descumprimento da ordem judicial de exibição dos relatórios técnicos previstos no PRODIST/ANEEL.

9. Descargas atmosféricas configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade de distribuição de energia, não afastando a responsabilidade da concessionária.

10. O ajuizamento da ação regressiva independe de esgotamento da via administrativa, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A repetição de argumentos na apelação não viola o princípio da dialeticidade quando houver impugnação específica dos fundamentos da sentença.

A seguradora sub-rogada pode se beneficiar da inversão do ônus da prova quando demonstrada hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia elétrica.

A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, sendo insuficiente a alegação de eventos climáticos como excludente, por se tratar de fortuito interno.

Laudo técnico especializado é prova idônea para demonstrar o nexo causal entre a sobretensão na rede elétrica e os danos em equipamentos do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, §6º; CPC, arts. 373, §1º, e 85, §11; CDC, art. 6º, VIII, e art. 14, §3º; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 30.08.2022; TJES, Apelação Cível nº 0032281-74.2019.8.08.0024, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 26.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 0005858-09.2021.8.08.0024, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 23.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008409-96.2021.8.08.0048

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA:
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Segundo se depreende dos autos, a controvérsia recursal gravita em torno da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos causados em equipamentos de condomínio segurado pela Apelada, supostamente decorrentes de sobretensão na rede de distribuição.

A sentença recorrida julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a autora comprovou o pagamento da indenização e o nexo causal por meio de laudo técnico especializado, enquanto a ré não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do fornecimento ou excludentes de responsabilidade.

Desse modo, a matéria devolvida à apreciação desta instância revisora delimita-se ao exame da responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos ocasionados a equipamentos pertencentes ao segurado da autora, bem como à aferição da validade da inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada e da suficiência e idoneidade da prova documental produzida para a caracterização do nexo de causalidade.

Preliminarmente, a Apelada, em suas contrarrazões, alega a ausência de dialeticidade do apelo, pugnando, por tal razão, pelo não conhecimento do recurso.

Todavia, da leitura atenta das razões de apelação (ID 17758111), constata-se que a Apelante impugna de modo claro, específico e direto os fundamentos centrais da decisão recorrida. Embora haja, de fato, a reiteração de argumentos anteriormente deduzidos em sede de contestação, verifica-se que as razões recursais guardam estrita pertinência com a fundamentação da sentença, notadamente ao questionarem o reconhecimento do nexo de causalidade e a distribuição do ônus da prova.

Ademais,
“a jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade”
(STJ - REsp: 1996298 TO 2022/0104153-8, Data de Julgamento: 30/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2022).

Evidenciado, portanto, o efetivo inconformismo da recorrente e a exposição das razões pelas quais pretende a reforma do julgado, impõe-se o conhecimento do recurso.
Por tais razões,
rejeito
a preliminar suscitada.

Em avanço, sustenta a Apelante que, conforme o Tema Repetitivo 1.282 do STJ, a seguradora não faz jus à inversão do ônus da prova prevista no CDC por ser esta uma prerrogativa personalíssima do consumidor. Todavia, tal tese deve ser afastada no caso concreto.

Conforme orientação jurisprudencial deste E. TJES, acolhida na decisão saneadora (ID 17758107), a sub-rogação transfere à seguradora a posição jurídica do segurado frente ao causador do dano. Ademais, a inversão, neste cenário, justifica-se pela nítida hipossuficiência técnica da seguradora em face da concessionária, que detém a exclusividade dos registros sistêmicos e técnicos da rede de distribuição. Tendo como ponto de partida a necessidade de equilíbrio na instrução processual, mantém-se o comando de inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, colhem-se dos arestos a seguir transcritos o entendimento de que a seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos do consumidor, detém legitimidade para pleitear o ressarcimento dos danos suportados, podendo, inclusive, invocar a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA . SUB-ROGAÇÃO DOS DIREITOS DO USUÁRIO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANOS MATERIAIS. DEMONSTRADOS . NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1
. Entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário, há a inversão do ônus da prova nas ações de reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, consoante o Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 786, do Código Civil, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”, equiparando a seguradora ao consumidor, para efeitos da inversão do ônus da prova e facilitação da defesa de seus direitos
.[...] . 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00322817420198080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 26/07/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA . COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 6ª Vara Cível de Vitória, em ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por seguradora, que rejeitou a exceção de incompetência territorial arguida e determinou a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a competência territorial para o julgamento da ação regressiva cujo objeto seja a indenização de sinistros ocorridos nos municípios de Vitória, Vila Velha e Cariacica; (ii) verificar a legalidade da inversão do ônus da prova em favor da seguradora. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . A sub-rogação não alcança direitos processuais do consumidor, como a definição da competência territorial, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ, devendo a competência ser fixada conforme o art. 53, IV, a, do CPC, no local do dano. 4. Quanto à inversão do ônus da prova, justifica-se sua aplicação em razão da hipossuficiência técnica da seguradora em relação à concessionária de energia elétrica, considerando a dificuldade da seguradora em demonstrar tecnicamente as falhas no fornecimento de energia, conforme o disposto no § 1º do art . 373 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e parcialmente provido . Tese de julgamento: 1. A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado não se estende às normas processuais que definem a competência territorial. 2. A competência territorial para ações regressivas deve observar o art . 53, IV, a, do CPC, fixando-se no local do dano. 3. A inversão do ônus da prova é possível quando a parte, em razão de fragilidade técnica, possui dificuldade excessiva em produzir provas. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 53, IV, a; CPC, art. 373, § 1º; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2 .099.676/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 18/06/2024; AgInt no AREsp nº 2 .036.742/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 19/08/2022 . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50026881120248080000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 21/11/2024)

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PERÍCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA PELA FORÇA MAIOR . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I) A seguradora, ao se sub-rogar nos direitos do consumidor, tem legitimidade para pleitear o ressarcimento de danos, podendo invocar a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
. II) A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos, como a fornecedora de energia elétrica, é objetiva, conforme a teoria do risco administrativo, devendo demonstrar a inexistência de falha no serviço ou excludentes de responsabilidade . III) No caso concreto, não há provas suficientes que desconstituam a conclusão pericial de que a falha nos equipamentos foi causada por descargas atmosféricas (raios), caracterizando força maior e rompendo o nexo causal. IV) Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00054640320198080014, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 10/03/2025)

Não bastasse, a matéria relativa à inversão do ônus da prova foi apreciada e decidida em sede de decisão saneadora (ID 17758107) e não foi objeto de impugnação mediante a interposição do recurso cabível, razão pela qual operou-se a preclusão.

Prosseguindo, como consabido, a responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, pautada na teoria do risco administrativo (Art. 37, §6º, da CF/88). Como se depreende, para a configuração do dever de indenizar, basta à parte lesada demonstrar a conduta, o dano e o nexo causal, cabendo à ré a prova de excludentes (culpa exclusiva de terceiro, caso fortuito ou força maior).

Corroborando esse entendimento, esta Colenda Terceira Câmara Cível já assentou que a responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, sendo desnecessária a comprovação de culpa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANO MATERIAL, OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS . NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Tratando-se de ação de regresso, a seguradora sub-roga-se nos direitos dos segurados e, considerando a relação consumerista, o diploma rege ainda a relação das partes da presente demanda regressiva, inclusive no que concerne à inversão do ônus da prova.
2) A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37 § 6º da CF, pela qual os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da administração – ou, no caso, da concessionária de serviço público – pelo evento danoso. 3) No caso em tela, não há qualquer indício de que os danos tenham decorrido de culpa exclusiva da vítima ou mesmo por caso fortuito ou força maior, não sendo possível afastar a responsabilidade civil da apelante
. 4) Recurso conhecido e desprovido . Sentença mantida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00058580920218080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 23/08/2024)

No caso, observa-se que a seguradora apelada desincumbiu-se de seu ônus probatório. Juntou, para tanto, o Laudo Técnico SILVER 03/2021 (IDs 17757822 a 17757824), elaborado por empresa especializada, que atestou de forma conclusiva que a queima dos sistemas de alarme e iluminação decorreu de "sobretensão" originada na rede elétrica externa. O dano e o desembolso também restaram cabalmente provados pelos comprovantes de pagamento (IDs 17757825 a 17757830).

Por outro lado, a Apelante limitou-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais (ID 17758106), que não possuem o condão de afastar o nexo causal, pois não demonstram a ausência de picos de tensão, mas apenas registros globais de interrupção. Importante salientar que o Juízo de origem determinou expressamente a exibição dos cinco relatórios técnicos previstos no Módulo 09 do PRODIST/ANEEL (ID 17758101, 17758104), sob pena de presunção de veracidade das alegações autorais. A Apelante quedou-se inerte quanto a tal determinação, não apresentando os documentos essenciais para afastar a presunção de falha na prestação do serviço.

Vencido esse ponto, tenho que a alegação de excludente por descargas atmosféricas não prospera. A compreensão jurisprudencial pátria firmou-se no sentido de que eventos climáticos constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade de distribuição de energia, cabendo à concessionária equipar sua rede com dispositivos de proteção capazes de evitar picos de tensão nas unidades consumidoras. Veja-se:

APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO – FORTUITO INTERNO – DANOS MORAIS.
Interrupção do fornecimento de energia elétrica devido a eventos climáticos. Hipótese que caracteriza fortuito interno, haja vista se tratar de risco próprio da atividade da ré e da previsibilidade da ocorrência de eventos dessa natureza.
Ônus da fornecedora de afastar a tese de falha nos serviços . Descumprimento do disposto no art. 14, § 3º, do CDC. Danos morais in re ipsa, decorrência da suspensão inadvertida do serviço público essencial. Patamar arbitrado consoante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade . Cerceamento de defesa não evidenciado. Sentença mantida. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10181344020238260006 São Paulo, Relator.: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 22/08/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2024)

Além disso, registre-se que a ausência de esgotamento da via administrativa ou de vistoria prévia pela ré não obsta o direito de regresso, ante o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (Art. 5º, XXXV, CF). Neste sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL / DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DANO CAUSADO POR CONCESSINÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA A CONDOMÍNIOS SEGURADOS . OSCILAÇÃO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DIREITO DE REGRESSO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .
1. É prescindível para o ajuizamento da ação indenizatória a comunicação do problema na rede elétrica à concessionária, não havendo que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, eis que prevalece o direito de ação. Precedente do TJES: Apelação Cível 024160054268.
2 . No caso concreto, o parecer e relatório técnicos comprovam a falha na prestação do serviço pela EDP, atestando que os danos detectados nos elevadores do Condomínio do Edifício Three Stars e do Condomínio do Edifício Dalla Bernardina foram causados por instabilidade da rede elétrica. Como consequência, a apelada efetuou o pagamento da cobertura securitária no valor de R$ 3.139,42 (três mil cento e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos). 3 . A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, § 6º, da CF, ou seja, basta estar demonstrada a existência do dano, da ação ou omissão e o nexo de causalidade entre ambos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0009307-86.2018.8.08 .0021, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 01/03/2023).

Ademais, os argumentos sobre a unilateralidade do laudo autoral devem ser rejeitados, pois a ré teve oportunidade de produzir contraprova técnica durante a instrução e não o fez, preferindo o julgamento antecipado. Nesse contexto, entendo pela manutenção da sentença impugnada, na medida em que o nexo causal e a falha no serviço restaram evidenciados pela prova documental técnica, não elidida pela Apelante.

Ante o exposto, c
onheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.